Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. ATOS EXECUTÓRIOS QUE NÃO SE CONSUMARAM. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido mediante fraude e em concurso de pessoas.
2 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, praticado mediante fraude e em concurso de pessoas, a condenação se impõe. 2.1 - Inviável a pretensão absolutória, pois restou comprovado que os dois réus (concurso de pessoas) se passaram por funcionários, pois usavam vestimentas semelhantes a uniformes profissionais de empresa de telecomunicação (fraude); utilizaram diversos instrumentos para a consecução do crime (alicate e lâminas de serra), que se mostraram eficientes para o furto; no veículo apreendido foram encontradas impressões papiloscópicas coincidentes com as de um deles; ambos já haviam retirado dos dutos quatrocentos metros de cabo telefônico, de modo que seus atos sobejaram a fase de mera cogitação e preparação e adentraram na fase de execução do delito que, somente não se consumou, pois foram presos em flagrante. 2.2 - Dosimetria empreendida de forma razoável, proporcional e devidamente fundamentada.
3 - Negado provimento ao recurso.